Tribunal: TJSP
Processo: 2258644-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado pela autora, ora agravante, que objetivava determinar o arresto ou o bloqueio de veículo pertencente ao réu, para impedir a sua venda – Réu que não havia sido citado – Recorrente que não demonstrou a ausência de indícios de dilapidação patrimonial pelo agravado – Pretensão do autor que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado pela autora, ora agravante, que objetivava determinar o arresto ou o bloqueio de veículo pertencente ao réu, para impedir a sua venda – Réu que não havia sido citado – Recorrente que não demonstrou a ausência de indícios de dilapidação patrimonial pelo agravado – Pretensão do autor que carece de amparo legal – Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão de indeferimento mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258644-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
XAVIER E CIA. LTDA., é agravado JOSÉ CARLOS FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258644-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16452
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258644-54.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CARLOS XAVIER E CIA. LTDA.
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS FEITOSA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado pela
autora, ora agravante, que objetivava determinar o arresto ou o
bloqueio de veículo pertencente ao réu, para impedir a sua venda
Réu que não havia sido citado Recorrente que não demonstrou a
ausência de indícios de dilapidação patrimonial pelo agravado
Pretensão do autor que carece de amparo legal Descabimento da
concessão da tutela de urgência pretendida
Decisão de
indeferimento mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 24/25, integrada pela de
fls. 26, que rejeitou embargos de declaração, a qual, em ação de cobrança,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que
pretendia fosse o réu, ora agravado, impedido de alienar o seu veículo.
A agravante sustentou, em síntese, a necessidade de
arresto ou de bloqueio de venda do veículo em questão junto ao Detran.
Argumentou que a r. decisão hostilizada “protegeu o
agravado com a dúvida sobre a existência da dívida, ao mesmo tempo em que
não protegeu o agravante com a dúvida sobre o desvio ou venda do bem” (fls. 6).
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r. decisão hostilizada
para conceder “o arresto na forma requerida ou o bloqueio de venda do veículo
junto ao Detran”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258644-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Pela decisão de fls. 81 foi denegado efeito suspensivo
recurso e dispensada a intimação do agravado para apresentar contraminuta,
uma vez que ele não estava representado nos autos por advogado e, após a
citação, poderia pleitear a revogação da medida eventualmente deferida neste
recurso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa..
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão (fls.
43/44 dos autos originários):
“Vistos.
1-) No tocante ao pedido de medida liminar, de rigor o indeferimento
da medida de urgência.
Tratando-se de notícia de inadimplemento de confissão de dívida,
imprescindível a oitiva da parte contrária.
Da documentação trazida aos autos, quando muito, pode-se inferir
que o réu deu em garantia de pagamento veículo automotor. Entretanto, prova do inadimplemento
inexiste. Nesse sentido, ausente elemento de convicção imprescindível para a concessão da
medida cautelar perseguida pelo autor.
Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de medida liminar, em sede de
tutela de urgência.
2-) Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado no 35 da ENFAM: "Além das situações em
que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de
ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as
garantias fundamentais do processo").
3-) Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às
regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340 do CPC.
Carta de citação segue vinculada automaticamente à esta decisão. O
art. 248, § 4o, do CPC prevê que "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258644-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob
as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." Em decorrência, poderá ser
considerada válida a citação se o AR for assinado pela pessoa responsável pelo recebimento da
correspondência.
Nos próximos peticionamentos, atente-se o advogado para a
UTILIZAÇÃO DAS NOMENCLATURAS E CÓDIGOS CORRETOS, para garantia de maior
celeridade na tramitação e apreciação prioritária de pedidos urgentes.
Int”
A mencionada decisão foi integrada pela de fls. 49, que
apreciou embargos de declaração, nos seguintes termos:
“"Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor contra
decisão que indeferiu pedido de medida liminar, onde se questiona a existência de omissão,
contradição e obscuridade.
Analisando as razões de recurso, verifico simples manifestação de
inconformismo com o conteúdo da sentença impugnada, o que não autoriza a interposição do
recurso de embargos de declaração. Se a decisão vergastada reconheceu ausência de
verossimilhança nas alegações, não há fundamento para acolhimento de qualquer pedido de tutela
antecipada.
Nestes termos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de
declaração, mantendo a decisão embargada em seus exatos termos.
Intimem-se.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de cobrança da importância
de R$ 26.465,01 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e um
centavo), relativa a “Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida” e
“Contratos de Prestação de Serviços Educacionais”.
Nos termos do artigo 300, do novo Código de Processo
Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258644-54.2019.8.26.0000 -Voto no
5
útil do processo”.
Na espécie, não ficaram evidenciados, de plano,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, ora agravante, de
modo a justificar a antecipação da tutela pretendida, com base no artigo 300, do
Código de Processo Civil.
Alega a autora que o réu deu em garantia, no instrumento
de confissão de dívida, veículo automotor de sua propriedade, e argumentou ser
“fato incontestável que o requerido, mesmo sendo devedor, poderá a qualquer
momento vender o mencionado veículo dado em garantia da dívida, em explícito
e injustificado prejuízo do autor” (fls. 3). Afirmou que a ação de cobrança era
fundada em instrumento particular de confissão de dívida, do qual era o réu
inadimplente, tendo sido protestada, por falta de pagamento, nota promissória
lastreada na mesma dívida.
Na presente ação de cobrança, o réu ainda não havia
sido citado e a autora, ora recorrente, não demonstrou a existência de indícios de
dilapidação patrimonial pelo agravado.
Nestas condições, não há previsão legal que ampare a
pretensão da recorrente, no sentido de impor restrição à venda do veículo do réu,
a fim de garantir a execução de eventual condenação.
Por tais razões, não ficaram evidenciados, de plano,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, ora agravante, de
modo a justificar a antecipação da tutela pretendida, com base no artigo 300, do
Código de Processo Civil.
Bem por isso, mostra-se correta a r. decisão hostilizada,
que, por ora, deve ser mantida.
Tal decisão poderá ser revista após a citação do réu,
caso fiquem evidenciados fatos que justifiquem a providência pleiteada pela
recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258644-54.2019.8.26.0000 -Voto no
6
recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR